Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702837-34.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDILSON ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de Uniformização de jurisprudência (ID 48274200) pelo recorrido EDILSON ALVES FERREIRA contra acórdão proferido. Todavia, o art. 91, inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe: "O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso;" Conforme artigo 92, incisos I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, "o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso;" No presente caso, o pedido de uniformização de jurisprudência foi requerido após a publicação do acórdão, em vez de ter sido alegado pelo recorrido em sede de contrarrazões. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de uniformização de jurisprudência apresentado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito